Tribunal: TJDFT
Processo: 0740463-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DEFESA DE DIREITO ALHEIO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado em execução de título extrajudicial ajuizada com o objetivo de satisfazer dívida condominial.
2. Decisão anterior – A decisão agravada não conheceu da exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita, diante da necessidade de dilação probatória e porque a defesa de interesse de terceiro estranho ao processo deve ser deduzida em ação própria, art. 674 do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é admissível exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado, para discutir a ilegitimidade passiva do proprietário registral na execução que objetiva satisfazer dívida condominial.
III – Razões de decidir
4. A exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado em execução de título extrajudicial não é admissível, por inadequação da via eleita, pois é meio de defesa próprio do executado e não admite dilação probatória, além de contrariar o art. 18 do CPC/2015, segundo o qual “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. Decisão agravada mantida.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 18, caput, 927 e 1.015, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703493-82.2018.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 28/9/2023.